Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-39.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007222-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (APELADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de julgamento
extra petita
em razão da condenação à devolução em dobro dos valores pagos a maior não merece acolhimento. A repetição do indébito constitui pedido implícito decorrente logicamente do pedido de declaração de inexistência do débito e de revisão das faturas impugnadas, sendo consequência natural e juridicamente necessária do reconhecimento da cobrança indevida.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes e a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007222-39.2025.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

EDINEY ARRUDA VASUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr.
Renan Carlos Leão pereira do Nascimento
,

lançada nos autos da Ação de Revisão de Faturas de Fornecimento de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
EDINEY ARRUDA VASUM,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a revisão das faturas objeto a lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 06 meses anteriores, e assentou que após o refaturamento das faturas, se há débitos que não foram pagos pela autora, deverão ser quitados no prazo de 30 dias; lado outro, se há valores que já foram pagos pela autora, a maior, a diferença deverá ser devolvida pela requerida, em dobro, também no prazo de 30 dias,

bem como, condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a publicação da sentença, com juros de mora pela TAXA SELIC a contar do evento danoso (data da negativação do nome da autora). Face o princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade das faturas questionadas, afirmando que o faturamento ocorreu com base no consumo real e que a elevação dos valores decorreu da incidência da bandeira tarifária vermelha e de escassez hídrica, além de tributos legais, não havendo qualquer irregularidade no medidor.

Defende que o ônus da prova quanto à suposta falha na medição pertence ao consumidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e que as faturas gozam de presunção de veracidade, a qual não foi afastada por provas mínimas nos autos.

No que tange à suspensão do serviço, a recorrente alega ter agido em exercício regular de direito face à inadimplência da fatura de outubro de 2024, cumprindo o dever de notificação prévia conforme as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Argumenta a inexistência de danos morais indenizáveis, sob a tese de que a situação configura mero aborrecimento e descumprimento contratual, sem comprovação de abalo psicológico ou ofensa à honra.

Aduz a ocorrência de julgamento extra petita quanto à repetição do indébito em dobro, alegando que tal pedido não foi formulado na inicial e que inexiste má-fé que autorize a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Forte nesses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer a aplicação do índice de atualização monetária pela taxa SELIC (Id. 356496850).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 356496850).

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 356496851.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, no item 6 de suas razões recursais, que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar à devolução em dobro dos valores pagos a maior, sob o argumento de que tal pedido não constou da petição inicial.

Contudo, tal alegação não prospera, isso porque, o pedido de declaração de inexistência/inexigibilidade de débito referente as faturas abusivas traz em seu bojo, de forma implícita e lógica, o dever de restituição de quaisquer valores que tenham sido vertidos indevidamente pelo consumidor, não havendo falar em sentença
extra petita.

Complemento, por oportuno que, como as faturas questionadas pela empresa de energia, foram cobradas de forma abusiva e são datadas de
setembro a novembro de 2024
, a devolução deve ocorrer na sua forma dobrada, como bem fixou o magistrado, isso porque, a repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado não comprovado, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve comprovação válida da contratação por meio eletrônico apta a legitimar os descontos; (ii) se o decurso do tempo configura aceitação tácita do negócio jurídico; (iii) se é devida a restituição em dobro do indébito e em quais termos; e (iv) se há dano moral indenizável decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de trilha de auditoria robusta não comprova a regularidade da contratação eletrônica, sendo indispensável a demonstração de mecanismos idôneos de autenticação, como IP, geolocalização e biometria, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

A inexistência de consentimento configura vício no plano da existência do negócio jurídico, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, afastando a incidência dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, caracterizando fortuito interno e ensejando o dever de restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa, configuram dano moral in re ipsa, sendo adequado o quantum fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova robusta da manifestação de vontade do consumidor, não suprida por meras telas sistêmicas. 2. A inexistência de consentimento invalida o negócio jurídico e não se convalida pelo decurso do tempo. 3. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude, caracterizada como fortuito interno.
4. A restituição do indébito deve observar a modulação do STJ, sendo simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data.
5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável
.”(N.U 1029064-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que EDINEY ARRUDA VASUM ajuizou a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, relatando que
nos meses de setembro a novembro de 2024, foram emitidas faturas de energia elétrica com valores desproporcionais à média de seu consumo, o que ensejou a suspensão do fornecimento dos serviços.

Requereu, nesse teor, a declaração de inexistência dos débitos que entende abusivos, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro/2024 (nos valores respectivos de R$ 918,28; R$ 995,78 e R$ 781,85); bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Sobreveio sentença em que o magistrado
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a revisão das faturas objeto a lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 06 meses anteriores, e assentou que após o refaturamento das faturas, se há débitos que não foram pagos pela autora, deverão ser quitados no prazo de 30 dias; lado outro, se há valores que já foram pagos pela autora, a maior, a diferença deverá ser devolvida pela requerida, em dobro, também no prazo de 30 dias.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a publicação da sentença, com juros de mora pela TAXA SELIC a contar do evento danoso (data da negativação do nome da autora).

Inconformada, a empresa de Energisa pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer a aplicação do índice de atualização monetária pela taxa SELIC.

Pois bem. A controvérsia recursal restringe-se à
legalidade da cobrança de consumo de energia elétrica referente ao mês de setembro a novembro de 2024, nos valores respectivos de R$ 918,28; R$ 995,78 e R$ 781,85, b
em como à
configuração do dano moral
reconhecido em primeiro grau.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Ressai dos autos, especificamente do Histórico de Consumo (Id. 356492934) que a média registrada durante o período contestado pela autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior.

Isso porque, a fatura dos meses de julho e agosto de 2024, foram cobradas nos valores de
R$
73,96 e
R$
61,85, e as de setembro, outubro e novembro de 2024, foram cobradas, respectivamente, nos valores de
R$ 918,28; R$ 995,78 e R$ 781,85, o que, demonstra a discrepância dos valores cobrados.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança abusiva, e não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas questionadas pela parte autora, sendo que tal incumbência competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, merece ser mantida a sentença, que determinou a
revisão das faturas objeto a lide com a determinação de refaturamento a ser feito pela média de Kwh consumidos nos 06 meses anteriores das faturas em discussão.

Além disso, quanto aos danos morais, entendo que como houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
– ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida. A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente da fatura contestada na seara administrativa, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.”
(TJ-MT 10215396920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Quanto a quantificação do dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, deixo
de majorar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento no teto máximo previsto no §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026